Tribunal: TJDFT
Processo: 0737982-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva imputada aos acusados, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa.
2. Recurso conhecido e desprovido.